Tribunal: TJDFT
Processo: 0708822-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO EDUCAÇÃO. CMDP II. NATUREZA HÍBRIDA. MATRÍCULA. IRMÃO. INGRESSO. SORTEIO. PREVISÃO LEGAL. PREVISÃO EDITALÍCIA. ART. 53, V, ECA. NÃO APLICÁVEL. DIREITO INEXISTENTE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela parte ora apelada objetivando seu ingresso no CMDP II.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível autorizar o ingresso de estudando cujo irmão já estuda no CMDP II.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à educação e o dever do Estado de garantir a educação básica obrigatória e gratuita para crianças entre 4 (quatro) e 17 (dezessete) anos de idade é previsto na Constituição Federal e em legislação infraconstitucional.
4. Para ser caracterizada como pública, a instituição de ensino precisa atender a 3 (três) requisitos: criada ou incorporada pelo Poder Pública, ser mantida e ser administrada pelo Poder Público.
4.1. O CMDP II não possui tais requisitos, pois, apesar de criada por lei, não é mantida pelo Poder Público, já que a manutenção é feita por recursos provenientes dos pais, necessário, então, reconhecer sua natureza híbrida.
5. O Decreto no 21.298/2000 é claro ao estabelecer que o ingresso de alunos no Colégio Militar pressupõe a aprovação no processo seletivo baseado em edital próprio.
5.1. No caso dos autos, o edital previu que o ingresso ocorreria por inscrição e sorteio do aluno.
5.2. Não tendo sido a parte autora sorteada, incabível autorizar seu ingresso na escola, desconsiderando por completo as determinações previstas na lei e no edital e afrontando aos princípios da vinculação ao edital, da isonomia, da impessoalidade e da moralidade. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 208. LODF, art. 221. ECA, art. 53, V. Lei no 9.394/96, arts. 4o, 19. Lei Distrital no 2.393/99, arts. 16, 17 e 29. Decreto no 21.298/2000, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1929365 de relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu na 3a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1911465 de relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira na 3a Turma Cível do TJDFT.